Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-14.2018.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000130-14.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 496.437.621-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000130-14.2018.8.11.9005

Impetrante:
BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA

Impetrada
: DRA.
AMINI HADDAD CAMPOS

- MM.ª
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
14/07/2020

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍ
ZO FAZENDÁRIO COMUM
.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS
.
NECESSIDADE DE EXTINÇÃO
. OBSERVÂ
CIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.º 9.099/95
.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

No Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se
,
subsidiariamente
,
o art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95, o qual recomenda a extinção do feito em face da incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas da Fazenda Pública.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA
, contra ato da
MM.ª

JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT - EXMA. SRA. DRA.AMINI HADDAD CAMPOS
.

Argumenta a Impetrante que
“(...) o Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande tem declinado a competência de todas as ações que atuem no Polo Ativo Servidores e Polo Passivo Município de Várzea Grande para as varas especializadas da fazenda pública (...)”.

Aduz que referido entendimento decorre do julgamento do Conflito de Competência n.º 1004234-35.2017.8.11.0000, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, reconheceu a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para julgamento de todas as causas que envolvam relação entre servidor público e a Fazenda Pública.

Argumenta que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e delimitada por apenas dois critérios:
valor
(até 60 salários mínimos) e
matéria
(que não pode ser complexa).

Discorre que o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está reconhecido na Resolução n.º 004/2014 editada pelo Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alinhava que a Lei n.º 12.153/2009 é clara ao disciplinar quem pode figurar no polo ativo das demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5.º), e que o legislador, quando quis afastar a competência a respeito de determinado tema/matéria, o fez de forma expressa no art. 2.º, § 1.º, não havendo por isso nenhum óbice legal para o processamento da ação n.º
1000130-14.2018.8.11.9005
n
o local em que originariamente proposta, isto é, no Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinado o processamento e julgamento da ação n.º
1000130-14.2018.8.11.9005
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando nula a decisão atacada pelo presente
writ
.

A liminar restou parcialmente deferida
por meio da
decisum
proferida
no ID
1865001
.

A autoridade apontada coatora
prestou informações no ID
2064820
.

O litisconsorte passivo deixou transcorrer
in
albis
o prazo para manifestação
, consoante certidão acostada no ID
2161599
.

O processo não foi encaminhado
ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do Ofício n.º 84/2017.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020